Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738394-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FGR URBANISMO JARDINS ZURIQUE SPE LTDA APELADO: CRISTHIAN DE MORAES VENERO, EVELYNE RORIZ SOARES DE CARVALHO E TOLEDO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante/ré, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento do recurso, tendo em vista violação ao princípio da dialeticidade, deduzida nas contrarrazões dos autores ao ID 69488816. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora